Tribunal: TJSP
Processo: 2082855-94.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ÇÃO DE PROGRAMA EDUCACIONAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que reconheceu a sucessão empresarial fraudulenta e incluiu o agravante no polo passivo da execução. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, de modo que fica a seu cargo decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória. O indeferimento de prova testemunhal, quando os elementos documentais são suficientes para formar o convencimento do julgador, não configura cerceamento de defesa. In casu, a controvérsia se resolve pela análise de fatos objetivos já documentados nos autos. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. O incidente de desconsideração é via processual adequada para apurar a ocorrência de sucessão fraudulenta, a qual representa modalidade de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil. No caso, há um conjunto robusto de elementos que demonstram a continuidade da exploração da atividade econômica em fraude a credores. A identidade de endereço, a exploração do mesmo ramo de atividade educacional, a utilização de nome e marca semelhantes, a apropriação do histórico da empresa sucedida e a cronologia dos fatos, com o esvaziamento patrimonial do executado originário e o surgimento da nova sociedade, formam um quadro probatório coeso e suficiente para caracterizar a sucessão fraudulenta. Nesse cenário, a ausência de identidade formal entre os quadros societários não obsta esse reconhecimento. Decisão mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2082855-94.2026.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, FUNDADA EM CONTRATO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA EDUCACIONAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que reconheceu a sucessão empresarial fraudulenta e incluiu o agravante no polo passivo da execução. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, de modo que fica a seu cargo decidir pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, FUNDADA EM CONTRATO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA EDUCACIONAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que reconheceu a sucessão empresarial fraudulenta e incluiu o agravante no polo passivo da execução. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, de modo que fica a seu cargo decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória. O indeferimento de prova testemunhal, quando os elementos documentais são suficientes para formar o convencimento do julgador, não configura cerceamento de defesa. In casu, a controvérsia se resolve pela análise de fatos objetivos já documentados nos autos. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. O incidente de desconsideração é via processual adequada para apurar a ocorrência de sucessão fraudulenta, a qual representa modalidade de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil. No caso, há um conjunto robusto de elementos que demonstram a continuidade da exploração da atividade econômica em fraude a credores. A identidade de endereço, a exploração do mesmo ramo de atividade educacional, a utilização de nome e marca semelhantes, a apropriação do histórico da empresa sucedida e a cronologia dos fatos, com o esvaziamento patrimonial do executado originário e o surgimento da nova sociedade, formam um quadro probatório coeso e suficiente para caracterizar a sucessão fraudulenta. Nesse cenário, a ausência de identidade formal entre os quadros societários não obsta esse reconhecimento. Decisão mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da verba honorária sucumbencial, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.